Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão no Acórdão, porquanto não apreciou o fato de que foi contratado pelo embargado para prestar diversos serviços advocatícios, que não somente os da ação monitória (autos n. 2012.07.1.026874-3), o que justifica a retenção de valores constantes de alvará judicial. Outrossim, alega que o acórdão deixou de se pronunciar quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
3. Inicialmente, não conheço da documentação de IDs 15852821, 15852823, 15852824 e 15852827, juntada em sede de embargos de declaração, por não ser o momento processual oportuno, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
4. O acórdão foi claro ao apontar, em seu item 3, a obrigação do advogado de repassar o crédito de alvará ao cliente, inclusive caracterizando, o não repasse, conduta antiética, não amparada pelo ordenamento jurídico. Com efeito, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Quanto à omissão relativa ao pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao embargante. Considerando o documento de ID 10679830 (declaração de imposto de renda), faz jus o embargante à gratuidade de justiça, dada a constatação de sua hipossuficiência econômica. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Oficie-se à OAB para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos fatos ora noticiados. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, com base na documentação de ID 10679830. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.” No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
6. No caso, não há de se falar em litigância de má-fé da parte embargante, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para suprir omissão.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.